Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014592-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (AGRAVANTE), INTERVISION SISTEMAS DE PREVENCAO DE PERDAS LTDA - CNPJ: 04.844.096/0001-25 (AGRAVADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A COBRANÇA E PROTESTO DE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSÃO DE VALOR EM RAZÃO DO DANO CAUSADO EM EQUIPAMENTO DO SHOPPING CENTER – QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não se verificam suficientemente atendidos os pressupostos supramencionados, especialmente quanto à probabilidade do direito da agravante, que pretende impedir a empresa agravada de efetuar a cobrança das notas fiscais de prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Obrigação de Não Fazer
de n.
1016855-91.2024.8.11.004
1,
ajuizada em face da
INTERVISION SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE PERDAS LTDA
, indeferiu o pedido liminar de antecipação da tutela, para que a empresa agravada
seja
impedida de cobrar e protestar as notas fiscais nº 9747 e 9748.

Para tanto, aduz a agravante que a medida judicial requerida busca amenizar os prejuízos ocasionados pela empresa agravada, a qual, na condição de prestadora de serviços terceirizados, deve ser responsabilizada pelos danos provocados por um de seus funcionários,
que
dolosamente, jogou água no mecanismo de controle de um dos elevadores do shopping center.

Alega que tentou por diversas vezes solucionar o problema com a empresa, porém, apenas no dia 06/03/2024, a agravada enviou uma contranotificação extrajudicial ao agravante, informando que não iriam arcar com as despesas do conserto do elevador, sob o argumento de que, na realização da perícia, não foi constatada qualquer responsabilidade pelo estrago do elevador.

Argumenta que, após ter solicitado o cancelamento, a agravada emitiu nota fiscal no valor de R$ 152.049,99, para custear cortesias que
supostamente teriam sido concedidas ao longo do contrato, porém, sem previsão contratual.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de antecipação da tutela, para que a empresa agravada seja impedida de cobrar e protestar as notas fiscais nº 9747 e 9748.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Segundo se infere do contexto da lide, a partes mantinham um contrato de prestação de serviços, cujo objeto seria o fornecimento de mão de obra para serviços técnicos de limpeza, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses.

A problemática estabelecida tem origem 02.01.2024, data na quala agravante teria tomado ciência de que um colaborador da empresa agravada teria causado propositalmente dano ao elevador do shopping center.

A partir da negativa da agravada de arcar com o conserto do referido equipamento (elevador), a agravante rescindiu o contrato então firmado entre as partes, negando-se a pagar a última parcela atinente à prestação de serviços, em razão de não terem sido abatidos os valores relacionados aos danos causados ao elevador.

Diante do cenário delineado,
não se verificam suficientemente atendidos os pressupostos supramencionados, especialmente quanto à probabilidade do direito da agravante, que pretende impedir a empresa agravada de efetuar a cobrança das notas fiscais de prestação de serviço (nº 9747 e 9748).

As respectivas notas fiscais nada mais representam do que a contraprestação mensal devida pela agravante em relação aos serviços técnicos de limpeza e comodato de equipamentos, sobre a qual não paira qualquer controvérsia. Por sua vez, não se pode dizer o mesmo sobre a pretensão da agravante de ser ressarcida dos danos causados no elevador, que necessariamente demandam cognição ampla e melhor análise das provas documentais e quiçá produção de prova pericial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito das alegações da agravante, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pelos agravados. A documentação mencionada na mensagem encaminhada pelo banco sequer foi colacionada aos autos, não sendo possível averiguar se a conclusão da reclamação está (in)correta. 2
.
Sendo necessário assegurar o resultado útil do processo, bem assim não se podendo descartar dilação probatória para esclarecer as circunstâncias envolvendo a não entrega de produtos e a regularidade de cobrança do crédito contestado, inviável a concessão da tutela provisória de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(Acórdão 1768683, 07226408120238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024